Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-54.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005788-54.2010.8.11.0004
RECORRENTE: DARCI RODRIGUES VILELA
RECORRIDO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DARCI RODRIGUES VILELA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93435968):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA EM DECISÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - EFEITOS EX TUNC - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A revogação das medidas antecipatórias de tutela e liminares têm eficácia imediata e ex tunc, implicando o retorno das partes ao estado anterior. Verificado nos autos que a liminar que determinou a permanência da motocicleta em posse do autor, deferida na demanda pretérita, foi revogada em decisão de cognição exauriente, não há falar em indenização por danos morais decorrente do descumprimento daquela ordem.
(TJ-MT 00057885420108110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 100538958).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Darci Rodrigues Vilela, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, pois “(...) ao confirmar a sentença de primeiro grau, por idênticos fundamentos, omitiu-se em analisar a tese do recorrente, não examinando o ponto que é capaz de inverter toda a lógica do julgamento proferido, que é o fato de que a liminar da ação cautelar de busca e apreensão do veículo também foi julgada improcedente, ou seja, a apreensão jamais deveria ter ocorrido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 103800988) e preparado (id 103756458).
Contrarrazões apresentadas (id 107254995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, pois “(...) ao confirmar a sentença de primeiro grau, por idênticos fundamentos, omitiu-se em analisar a tese do recorrente, não examinando o ponto que é capaz de inverter toda a lógica do julgamento proferido, que é o fato de que a liminar da ação cautelar de busca e apreensão do veículo também foi julgada improcedente, ou seja, a apreensão jamais deveria ter ocorrido. (...)”.
Nesse contexto, aduz que “(...) se a apreensão não deveria ter ocorrido a conduta da recorrente excedeu o exercício regular do direito, e incorreu em abuso do direito, nos termos do artigo 187 do CC, portanto, passível de indenização. (...)”.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Nota-se que a embargante, como argumentos, menciona que “se a revogação da liminar que mantinha o veículo motocicleta em posse do autor, perdeu a eficácia ex tunc com o julgamento de improcedência parcial da revisional, também perdeu a eficácia ex tunc a liminar proferida na ação cautelar de busca e apreensão do veículo”, defendendo que a apreensão jamais deveria ter ocorrido, motivo pelo qual pugna por indenização por danos morais.
Prefacialmente, reitera-se que, como bem exposto no Acórdão embargado, uma medida judicial deferida liminarmente, no presente caso, a decisão liminar deferida a fim de que seja apreendida o veículo do embargante, possui natureza provisória, podendo ser revogada a qualquer tempo, operando efeito ex tunc, ou seja, imediato e retroativo.
Assim, considerando que a apreensão se deu em virtude de deferimento de decisão liminar, não há de se falar em indenização por danos morais pelas supostas eventuais consequências advindas de sua revogação.
Nesse contexto, considerando que a decisão liminar que deferiu a apreensão do bem foi revogada implicitamente pela sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, não há falar em dever da embargada em indenizar por danos morais o embargante.
Pelo exposto, certa é a inexistência da alegada omissão pela embargante, razão pela qual o Acórdão recorrido não merece reparos. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça